Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTILHA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITO. CADASTRO. IPTU. EXIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Para haver inovação recursal faz-se necessário que a parte recorrente apresente tese não analisada previamente no Juízo de origem, a fim de evitar supressão de instância.
2. O magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete ao julgador determinar quais as necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que se configure cerceamento de defesa.
3. Não há como impor a obrigação de fazer se não existe nos autos prova de que a parte ré é a responsável exclusiva pela obrigação.
4. A inscrição no registro imobiliário fiscal (IPTU) deve atender aos critérios estabelecidos no Decreto n. 28.445/2007.
5. Sendo possível à parte autora providenciar a diligência administrativamente, esta deve ser priorizada.
6. Rejeitadas as preliminares. Negou-se provimento ao recurso.